Tribunal: TJMT
Processo: 1017625-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017625-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 035.061.432-63 (PACIENTE), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), ANGELA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 051.209.381-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO –
1.

FALTA DE DETRAÇÃO E REMISSÃO –
NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA – CONSTRANGIMENTO NÃO CONSTATADO DE PLANO
–
2. RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
– INVIABILIDADE – DISPENSA DO PRAZO RECURSAL PELA DEFESA TÉCNICA EM SESSÃO DE JULGAMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS – ART. 574 DO CPP -
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
, E NO REMANESCENTE,
DENEGADA, EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não é cabível
Habeas Corpus
em substituição a recursos ordinários
ou de índole extraordinária, quando patente a inadequação da via eleita e não comprovado, de plano, constrangimento ilegal a ser reconhecido.

2.
Sendo o paciente intimado da sentença condenatória juntamente com a defesa técnica na Sessão de Julgamento, ocasião em que esta manifestou pela dispensa do prazo recursal, não tendo o condenado apresentado contrariedade naquele momento, precluso está o recurso interposto por advogado constituído, em consequência, hígido o trânsito em julgado.

Ressalte-se que o Defensor Público não tem obrigação de recorrer da sentença, em razão do princípio da voluntariedade dos recursos, insculpido no art. 574 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Jeferson Alves de Oliveira
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Juízo 3a da Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Narra-se na impetração que o paciente, em data de
3.6.2022
, foi submetido ao
Egrégio Tribunal do Júri
, sendo condenando à pena de
10 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado,
pela autoria do crime previsto no
art. 121, §2o, II e VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, em cujo julgamento o paciente foi assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Afirma que em data de 8.6.2022 foi
interposto recurso
de apelação por advogado, o qual, em data de 27.7.2022,
não foi recebido
ao argumento de que o paciente teria
manifestado o desejo de não recorrer
, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Assim, busca através deste remédio heroico
a desconstituição do trânsito em julgado
, para que ocorra o recebimento do recurso interposto, vez que aviado dentro do prazo recursal. Requer, ainda, a
detração do período
em que o paciente ficou cautelarmente preso, para alterar o
regime inicial de cumprimento de pena
, bem como seja
reconhecida a remissão
para fins de progressão regimental.

Deste modo, busca a concessão da ordem,
in limi
ne,
para colocar o paciente em liberdade, tendo em vista a mudança no regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração, bem como para desconstituir o trânsito em julgado, recebendo-se o recurso de apelação (ID.141853697).

Foram anexados documentos (ID 141853699 a 141856658).

O pleito
in limine
foi
indeferido
em ID.
142078196.

As
informações judiciais
foram
prestadas
pela autoridade acoimada de coatora (ID 142470689).

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (ID 143991693):

“Sumário: Habeas Corpus – Homicídio qualificado tentado – Paciente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo condenado a 10 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado – Requer a realização da detração do período em que o paciente ficou cautelarmente preso, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, bem como seja reconhecida a remição para fins de progressão regimental – Pleito indeferido de plano, pelo i. Relator, ‘dada a inadequação da via eleita’ – Pedido remanescente de desconstituição do trânsito em julgado e consequente recebimento do recurso de apelação – Alega que foi interposto recurso no prazo legal, mas não foi recebido – Sustenta que a interposição de recurso por advogado constituído demonstra o interesse do réu em recorrer da sentença – Procedência – Réu saiu intimado da decisão, não constando em ata do julgamento sua renúncia ao direito de recorrer – Apelação interposta por defensor constituído no prazo legal – Prevalência da pretensão de recorrer, em observância aos princípios da ampla defesa e duplo grau de jurisdição – Pela concessão da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que o paciente, em data de
3.6.2022
, foi submetido ao
Egrégio Tribunal do Júri
, ocasião em que foi condenando à pena de
10 anos e 6 meses
de
reclusão
, no regime inicial
fechado,
pela autoria do crime previsto no
art. 121, §2o, II e VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, em cujo julgamento foi assistido pela Defensoria Pública do Estado e foi reduzido à termo, ao final da sessão, a dispensa do prazo recursal pela defesa e acusação, sendo tal assinado pelo paciente.

Posteriormente, através de advogado constituído, o paciente interpôs recurso de apelação, o qual não foi recebido pelo juízo
a quo,
em razão da preclusão consumativa, tendo assim aduzido:

(...) Deixo de receber o recurso de apelação interposto no Id. Num. 87030873, em razão da PRECLUSÃO CONSUMATIVA do direito de o acusado JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA recorrer, pois, intimado pessoalmente e devidamente assistido pelo Defensor Público no Tribunal do Júri, renunciaram ao direito de recorrer da sentença condenatória (Id. Num. 86723469).

O artigo 574 do Código de Processo Penal dispõe que o recurso de apelação consubstancia direito disponível, inexistindo vício na desistência ou na renúncia ao apelo, assim, não há se falar em retratação da renúncia do direito de recorrer, porquanto a renúncia é ato de disposição de faculdade que possui efeitos preclusivos, sendo, portanto, irretratável.

Desta forma, o prazo recursal não pode ser devolvido se o réu JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA devidamente intimado da sentença, assim como o seu defensor manifestaram o interesse em não recorrer. (...)

Diante disso, apresenta o presente remédio heroico, alegando que, quando da interposição do recurso de apelação ainda estava em curso o prazo recursal, sendo imperativo a desconstituição do trânsito em julgado e, consequente, recebimento do recurso. Requer ainda a realização da detração do período em que o paciente ficou cautelarmente preso, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, bem como seja reconhecida a remissão para fins de progressão regimental.

Inicialmente sustenta que
a sentença penal condenatória deve ser modificada, tendo-se em vista que o Magistrado de primeiro grau não promoveu a necessária detração da pena para fins de fixação do regime inicial para cumprimento da sanção corporal, conforme dispõe o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, bem como seja reconhecida a remissão para fins de progressão regimental.

Porém,
razão não lhe assiste.

Na estreita via do
Habeas Corpus
não comportar dilação probatória (motivo pela qual aludido inconformismo deveria ser questionado no recurso ordinário específico), a detração (art. 42, do CP) e a remissão (art. 126 LEP) pretendida é matéria a ser postulada perante o Juízo de Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

A propósito, eis o que preleciona o Supremo Tribunal Federal sobre a matéria,
ad litteram
:

(...) 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, notadamente porque as hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a apelos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. (STJ - HC: 345732 GO 2015/0319339-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2016)

Ora, partindo da premissa de que o
writ

não pode ser utilizado como sucedâneo recursal
, sob pena de esvaziar o recurso próprio e o prazo estabelecido na legislação, e sabendo-se que
o Impetrante não demonstrou as razões pelas quais deixou de se valer das vias ordinárias para alcançar a imposição do regime mais brando
, o que afasta, inclusive, qualquer possibilidade de ser concedida a ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
de tais teses, dada a
inadequação da via eleita
.

Prosseguindo, quanto a decisão de não recebimento do recurso de apelação, ante a preclusão consumativa e a ocorrência do transito em julgado da sentença condenatória, entendo que estes ocorreram conforme os ditames legais.

Faço tal afirmação ante ao que preceitua o 798, § 5o,
b,
do Código de Processo Penal. Vejamos:

Art. 798
Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

§ 5
o
Salvo os casos expressos, os prazos correrão:

b) da audiência ou
sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;
destaquei

Conforme se vê, em se tratando da Sessão do Tribunal do Júri, a intimação se dá da leitura da sentença oral proferida em julgamento, prescindindo de qualquer outra formalidade para início do prazo recursal de apelação.

Dito isso, verifica-se que o paciente estava presente na Sessão de Julgamento, tomando ciência da sentença exarada, inclusive, da decisão da
Defesa Técnica de dispensar o prazo recursal,
não manifestando contrariedade naquele momento
,

apresentando
anuência
as decisões tomadas naquela Sessão, ante a assinatura do termo da Sessão de Julgamento,

razão pela qual entendo estar correta a decisão primeva de não recebimento do recurso de apelação.

Não podemos olvidar que em uma Sessão do Tribunal do Júri, todos os atos do advogado/defensor, são comunicados ao seu assistido para ciência e verificação da melhor decisão entre ambas as partes, não sendo crível, que naquele momento, ao que o Juiz questionou quanto ao desejo de recorrer, o paciente não tenha sido consultado pelo Defensor quanto a sua vontade, ou ao menos informado quanto a melhor decisão técnica a ser tomada.

Vale ressaltar que, ao contrário do que alega a Douta PGJ, o art. 392 do Código de Processo Penal, que estabelece as formas de intimações das sentenças prolatadas em primeiro grau, não se aplica ao rito do Tribunal do Júri e mesmo que o fosse, não determina a indagação do condenado quanto ao seu desejo de recorrer. Vejamos:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV - mediante edital, nos casos do n
o
II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V - mediante edital, nos casos do n
o
III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.

Ademais, levando a cabo tal dispositivo, é entendimento deste Tribunal e das Cortes Superiores que ao ser intimado da condenação, é dispensável que o Oficial de Justiça questione ao réu o seu desejo de recorrer, tendo em vista a ausência de previsão legal, mormente quando tem seus interesses patrocinados por defesa técnica que igualmente será intimada do édito condenatório.

Nesse sentido:

(...) Conforme entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, inexiste previsão legal determinando a expressa inquirição do sentenciado quanto ao seu desejo em recorrer da sentença, de modo que, tendo a cientificação do condenado obedecido às formalidades previstas pelo Código de Processo Penal, com a intimação pessoal do réu preso, e até mesmo de sua então defesa técnica, não há falar em ofensa à ampla defesa e ao duplo grão de jurisdição, mesmo porque a interposição recursal possui natureza voluntária, nos termos do art. 574 do CPP. Não sendo o caso de desconstituição do trânsito em julgado da sentença hostilizada, não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva, já que a custódia subsiste por força de condenação definitiva e não como providência cautelar. Ordem denegada.

(TJ-MT - HC: 10028065220168110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 07/12/2016, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/01/2017)

Ainda a Corte Cidadã:

(...) 2. Por ausência de previsão legal, não há necessidade de que a intimação pessoal de
réu
preso contenha
indagação
a respeito de sua intenção de
recorrer
da sentença condenatória. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ
sobre
a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no RHC n. 131.622/PA
, Ministro João Otávio de Noronha. Quinta Turma, DJe 27/11/2020)

Ora, o paciente, presente em Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, devidamente assistido por Defensor Público, foi cientificado da sentença, estando presente quando a defesa técnica dispensou o prazo recursal, não apresentando contrariedade no ato, inclusive apondo sua assinatura no documento em que consta tal decisão, demonstrando a sua conformidade, naquele momento, com a sentença prolatada.

Se a Defensoria Púbica, através de seu Defensor, optou naquele momento em não recorrer, há de ser respeitado este entendimento, em face do princípio da voluntariedade dos recursos, consagrado no art. 574 do Código de Processo Penal, pois não estava obrigada a recorrer, havendo de ser respeitada a postura assumida por ela. Nesse sentido:

(...) Regularmente intimados o sentenciado e seu defensor do decreto condenatório, não se há acolher a pretensão deduzida em writ para anular os atos de ciência, abrindo-se novo prazo para interposição de apelação, por ausência de termo de recurso, impondo-se atentar à regra geral de voluntariedade dos recursos consagrada no art. 574 do CPP. (TJ-MG - HC: 10000160244281000 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 30/06/2016, Data de Publicação: 11/07/2016)

Conclui-se, pois, correta a decisão exarada nos autos, sendo correto o não recebimento do recurso e hígido o trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Com essas considerações, conheço parte do
Habeas Corpus
e,
na parte conhecida,
denego a ordem
, em
dissonância
com o parecer da d. PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022